Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-67.2015.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação ao princípio constitucional da ampla defesa e à coisa julgada inviabiliza o seguimento dos apelos constitucionais.
II – Agravos internos conhecidos e não providos.